Tribunal: TJES
Processo: 0005858-45.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005858-45.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DE SOUZA ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que
, in casu
, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J
HONATAN DE SOUZA ASSIS
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto a alegação de nulidade da busca pessoal. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 5504874).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J
HONATAN DE SOUZA ASSIS
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto a alegação de nulidade da busca pessoal. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 5504874).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram devidamente analisadas, não havendo qualquer irresignação da defesa quanto a eventual nulidade na busca pessoal.

O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que
, in casu
, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTE ABORDADO NA VIA PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o réu foi abordado ainda em via pública, em conhecido local de traficância, no momento em que trazia consigo certa quantidade de droga, o que justificou o posterior ingresso dos policiais em sua residência, pois restou devidamente configurada a situação de flagrância. Nesse contexto, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que o acusado exercia o tráfico ilícito de entorpecentes, estando, pois, devidamente justificada a entrada dos milicianos no interior do seu imóvel.

2. "A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que foi observado no caso em análise." (AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

3. A suscitada ilegalidade da busca pessoal não foi aventada nas razões do recurso especial, tratando-se, pois, de nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL. REJEITADO.

I - Nos termos do art. 619 e 620, do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.

II - Não é possível o exame da matéria não suscitada na petição inicial, em típica inovação recursal, na via dos aclaratórios, que não se prestam inaugurar nova discussão. Precedentes.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 701.221/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 6/12/2022.) GRIFEI.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias forem devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, descabida se mostra a interposição do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que a matéria sequer foi suscitada em sede de apelação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.